Tribunal: TJMT
Processo: 1010942-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010942-96.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: JOSÉ VITOR DE ALMEIDA E OUTRO.
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT..
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU A IMISSÃO DA PARTE AGRAVADA E DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, POR PARTE DOS AGRAVANTES, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA DIAS) – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ VITOR DE ALMEIDA E OUTRO, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, na Ação de Imissão na Posse no 1000263-35.2019.8.11.0109, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada, nos seguintes termos, in verbis:
“Assim sendo, DEFIRO A LIMINAR, com base no art. 30 da Lei 9514/97, concedendo o prazo de 60 dias para os demandados, ou quem estiver na posse dos imóveis de matrículas 1592 e 1593 do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia/MT, desocuparem voluntariamente os imóveis, sob pena de desocupação compulsória.”
Em suas razões, os recorrentes aduzem que são produtores rurais da área objeto da ação de imissão na posse; que retiram o seu sustento e de suas famílias do local e que jamais se furtaram de honrar qualquer obrigação assumida.
Sustenta que não há perigo na demora na concessão do bem jurídico que a agravada pretende seja tutelado, e que a liminar deferida pelo Juízo a quo, se mantida, possui o potencial de gerar danos irreparáveis aos agravantes, que ficarão privados de utilizá-la, obstando o preparo, plantio e colheita futuros.
Argumenta que a parte agravada não sofrerá nenhum prejuízo se for obrigada a aguardar a prolação da sentença para a obter a posse dos imóveis alienados fiduciariamente.
Requer, assim, a concessão do efeito efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o cancelamento da liminar para desocupação do imóvel até julgamento definitivo da Ação de Imissão na Posse.
Tentada a conciliação, esta restou infrutífera conforme termo de Id. n.o 53821497.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O Juízo a quo ao indeferir o pleito exarou, in verbis:
“[...]No caso dos autos, denoto que os dois requisitos estão devidamente preenchidos, haja vista que o demandante juntou aos autos cópias da Cédula de Crédito Rural e dos Termos Aditivos assinados pelos requeridos, bem como a comprovação da consolidação da propriedade do requerente nos imóveis de matrículas 1593 e 1592 no Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia, além da comprovação da notificação para os requeridos deixarem os citados imóveis. Portanto, há aparência de direito.
Quanto ao perigo na demora, esta decorre do fato de que os demandados foram recentemente notificados a desocuparem os imóveis e não o fizeram, dando prejuízos à demandante. Desta forma, além de supostamente não cumprirem com o pacto, estando inadimplentes, ainda não entregam a posse dos imóveis dados em garantia à dívida, cuja propriedade está consolidada. ” – Id. 32739333 autos de origem.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR